Tribunal: TJMT
Processo: 1000485-96.2021.8.11.0023
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000485-96.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[JOSE ASSIS SOUZA DO CARMO - CPF: 128.555.883-91 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DEMANDA PREDATÓRIA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ASSINATURA VISIVELMENTE IDÊNTICA À DO MUTUÁRIO EM DOCUMENTOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

É desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica, quando o acervo documental colacionado aos autos permite concluir pela inexistência de fraude na contratação, ante a verificação inequívoca de identidade entre as assinaturas consignadas no contrato e aquela aposta no documento de identidade apresentado pelo autor.

Uma vez comprovada a relação jurídica em que se alicerçam os descontos efetuados n benefício do autor, bem como a transferência do valor contratado para sua conta corrente, imperiosa a manuteunção da sentença que negou o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito, repetição e indenização.

Considerando a existência de provas a respeito da conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé do Recorrente que ajuizou fracionadamente outras 15 ações similares sob o mesmo argumento, deve ser mantida a penalidade imposta pelo Juiz
a quo
para coibir o abuso do direito de acesso à jurisdição,às custas do contribuinte, eis que litiga de modo temerário e sob o pálio da gratuidade.

Logo, o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro
“
demandismo
”
ou a denominada
“
demanda predatória
”
, que se traduz na busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência e indenizações, circunstância que deve ser rechaçada com veemência.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000485-96.2021.8.11.0023

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
José Assis de Souza do Carmo
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
, movida em desfavor do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, julgou improcedentes os pedidos e condenou o Autor/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

O Juiz
a quo
ainda condenou o Apelante ao pagamento de pena processual por litigância de má-fé, no patamar de 1% do valor da causa, nos termos do art. 81, do CPC.

Em suas razões, o Apelante sustenta a nulidade da sentença ao argumento de que é necessária a realização de perícia grafotécnica, ante à existência de indícios de fraude/adulteração nos documentos apresentados pelo banco.

Alega que os documentos apresentados pela instituição bancária não servem para comprovar a validade do empréstimo, tampouco a liberação dos valores. Logo, no modo de ver do Apelante, houve fraude na celebração do mútuo.

Frisa que é pessoa idosa e de poucos conhecimentos, sendo alvo fácil de fraudes praticadas por agentes do banco Recorrido.

Aduz que os descontos em sua remuneração foram feitos de maneira indevida e, por isso, devem ser restituídos em dobro.

Ressalta ter sofrido dano de ordem subjetiva em decorrência da contratação acoimada de fraudulenta, motivo pelo qual merece ser indenizado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos, reconhecendo-se a nulidade do contrato de empréstimo consignado. Além disso, pede a exclusão da pena por litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas no ID. 104215086.

É o relatório.

Cuiabá,04 de outubro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021